Tribunal: TJSP
Processo: 1027176-39.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Automóvel - Inserção de gravame em órgão de trânsito de outro Estado da Federação - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais - Sentença de procedência parcial - Rejeição do pedido de indenização por danos morais - Apelo do autor - Equívoco sanado - Danos morais não caracterizados - Sentença mantida - Apelação desprovida